Tribunal: TJPA
Processo: 0010587-29.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010587-29.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010587-29.2019.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
GABRIEL MONTENGERO DUARTE PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARAMA DE FOGO. (ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL)

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
.
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
O juiz na sentença ao valorar as
consequências do crime
negativamente, entretanto tal justificativa dessa circunstancia judicial constante no artigo 59, do Código Penal não extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que a fundamentação utilizada é inidônea,
restando evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa da referida circunstância judiciais

ao apelante. Devendo a pena base ser aplicada no seu mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual. Não obstante, esta Egrégia Corte pacificou, por meio da Súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. Majorante do emprego de arma mantida
.

CONHEÇO
DO RECURSO E
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
alterar
apenas a
multa
aplicada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.
.

Belém/PA, 25

de abril de 2022

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010587-29.2019.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

APELANTE:
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
GABRIEL MONTENGERO DUARTE PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(id.7446316) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
6
(seis) anos e
8
(oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 60 (sessenta) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.7446312
)
,
“ que
no dia 01/12/2019, por volta de 16h30min, o denunciado
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
, na praia de Ajuruteua, de posse de 01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, subtraiu, mediante violência e grave ameaça um aparelho celular da vítima LUCAS GABRIEL PEREIRA DA SILVA.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, §
2º-A, I, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em
05 de fevereiro de 2020
(id.7446313).

Em razões recursais
(id.7446314), o recorrente pugnou
: 1)
prequestionamento da matéria
, 2)
redimensionamento da pena base no mínimo legal; 2) decote da causa especial de aumento (inciso I, § 2º, do art.157)

Em sede de contrarrazões
(id.8044511),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso,

Nesta instância superior
(id.7553128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo
improvimento,

devendo a condenação e a reprimenda penal definitiva permanecerem inalteradas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
(id.7446316) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157,
§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
6
(seis) anos e
8
(oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 60 (sessenta) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, com o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e o decote da causa de aumento de pena (uso de arma de fogo)

1.
REDIMENSIONAMENTO DA APENA APLICADA AO DELITO

1.1.
DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que
acolho
o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial
consequências do crime,
exasperando a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob o seguinte fundamento:

“(...)

Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade nos limites do próprio tipo penal; o réu não possui antecedentes; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são normais à espécie; as circunstâncias do crime não são desfavoráveis; as
consequências do crime
repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos não

foram recuperados na sua totalidade, restando prejuízo à vítima. Finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.
(...) Grifei

No presente caso, o juízo singular incorreu em
erro de julgamento
ao
valorar negativamente a circunstância judicial (consequências do crime) ao delito imputado
de

forma
genérica e abstrata
, sem fazer referência aos elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

As consequências do crime
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32

Entendo n
ã
o ter o magistrado apresentado justificativa id
ô
nea na senten
ç
a para sua desvalora
çã
o negativa, uma vez que o fato
“
dos bens subtra
í
dos n
ã
o foram recuperados na sua totalidade
”
, n
ã
o s
ã
o elementos plaus
í
veis que justifiquem sua majora
çã
o, motivo pelo que considero ela
neutra.

Assim, ante a valoração negativa das circunstâncias do delito em desacordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser redimensionada,
implicando na redução da pena-base para o mínimo legal.

NOVA DOSIMETRIA

Fixadas as premissas acima, sob o influxo do
efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
, com base no
artigo 68 do Código Penal
, procederei à nova dosimetria da pena do recorrente, no qual fixo em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, por todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB serem favoráveis ao réu.

2ª Fase da Dosimetria da Pena:

Embora presente a atenuante (confissão) ao apelante, deixo de aplicá-la, por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Habeas corpus
. Penal. Homicídio simples. Artigo 121, caput, do Código Penal. Pena-BASE. Atenuante genérica. Confissão. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes. [...].

Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
.
(STF - HC 124954, Relator (a): Ministro
Dias Toffoli
, Publicado em: 08/04/2015).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar anterior.

2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma,
(artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e de perícia técnica, assim como que ela tenha sido utilizada contra a vítima, e o fato do apelante não ter assumido o uso específico de arma de fogo, pugnando a sua exclusão.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§2º-A
. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas colhidos no caderno processual.

De igual maneira, as palavras das vítimas prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
Mídia audiovisual fl. 110
), foram decisivas para a configuração da debatida majorante afirmando que o acusado/apelante juntamente com seus comparsas anunciaram o roubo portando uma arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pelas palavras das vítimas e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a arma de fogo não foi apreendida e periciada, contudo, a tese da defesa
de afastar a qualificadora, não merece prosperar, tendo em vista a prova inconteste de sua utilização, mormente o depoimento da vítima LUCAS PEREIRA DA SILVA que afirmou que “
o acusado se aproximou e anunciou o assalto; que o acusado utilizou uma arma de fogo para intimidar as vítimas; que o acusado colocou a arma de fogo na cabeça de 2 amigos do declarante; que o acusado determinou que as vítimas se ajoelhassem(...)
.

A palavra da vítima, incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando existem outros elementos concretos que ratificam tais declarações e que permitam não haver equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecido quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima fora compelida a entregar seus bens mediante ameaça de um revolver, não há possibilidade de exclusão da referida causa de aumento.

No mais, cumpre ressaltar ser cediço pela jurisprudência Pátria a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Sobre o tema, versa o entendimento do STJ sobre o tema:

PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL

1. reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo prescinde de sua preensão e do exame pericial, podendo seu tiso ser coimprovado por outros nieios de prova, dentre eles a palavra da vitima.

(...)(STJ-ARESP: 1577702 DF 2010 / 0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ. Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E AUTORIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE FOGO. APREENSÃO SEM JUDICIAL. ARMA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
(...)

III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
.

Ademais, é entendimento da nossa corte TJ-PA, enunciado contido na
Sumula n° 14
, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para a majorante do uso de arma de fogo:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seia atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da c
ausa de aumento de pena prevista no art. 157,
§
2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

In casu,
a aplicação da majorante restou devidamente justificada no depoimento das vítimas, em apontar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Assim, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a verificação do potencial lesivo da mesma, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo para o sucesso da prática delitiva.

Mantenho a pena definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º-A I, do CPB.

Quanto a
multa
aplicada há de ser feita a devida correção, devendo ser aplicada em
16 (dezesseis) dias-multa,
cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal, tonando a pena definitiva e final em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença.

Por todo o exposto,
concedo parcial provimento
a presente pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto em favor de
ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantenho
todos os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 25

de
abril
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022